Tribunal: TJMT
Processo: 1024052-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024052-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), DIOGANES WILLIAN TRINDADE - CPF: 033.264.091-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa
:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Exceção de Pré-executividade. Excesso de execução. Renda Mensal Inicial (RMI). Dilatação probatória. Rejeição.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, a qual sustentava erro na Renda Mensal Inicial (RMI) e excesso de execução.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de revisão, via exceção de pré-executividade, o valor da execução com base em suposto erro de cálculo na Renda Mensal Inicial e períodos de cálculo, considerando a preclusão processual.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para questões que possam ser privadas de ofício e não exijam dilatação probatória.

4. No caso, a verificação da RMI e dos valores executados exige análise aprofundada, sendo necessária a dilatação probatória, o que é incompatível com a via eleita.

5. Ao não apresentar impugnação no prazo oportuno, o INSS consentiu tacitamente com os valores apresentados, operando-se a preclusão.

4. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: “A alegação de erro na Renda Mensal Inicial (RMI) e prazos de cálculo exigem dilatação probatória, não podendo ser revisada via exceção de pré-executividade quando já operada a preclusão processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535; Lei no 8.213/91.

Jurisprudência relevante relevante: STJ, REsp 1.717.166/RJ; STJ, AgRg no AREsp 113.266/SP.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno César Singulani França, nos autos do “
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA
” n.o 001128-20.2015.8.11.0108, proposta por DIOGANES WILLIAN TRINDADE, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Tapurah, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 110718187 - processo n.o 001128-20.2015.8.11.0108)
:

“
Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que o executado manifestou-se em “impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de pré-executividade” ao ID 111111919, alegando excesso de execução.

Todavia, extrai-se dos autos que a parte executada foi intimada a impugnar o presente cumprimento de sentença no dia 13/09/2022, tomando ciência em 23/09/2022, de modo que o prazo de 30 (trinta) dias findou-se em 10/11/2022 sem qualquer manifestação do INSS.

Por conseguinte, considerando a inércia do executado, foi expedida requisição de pagamento via precatório e RPV, conforme ofícios de ID 107486689 e 107488494.

Diante disso, vislumbro que o direito do executado para impugnar o cumprimento de sentença encontra-se precluso.

Outrossim, em relação à exceção de pré-executividade, sabe-se que a sua oposição somente é admissível nos casos em que for desnecessária a dilação probatória e sendo admissível apenas discussão sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, tais como: condições da ação, pressupostos processuais, eventuais nulidades, bem como os casos de pagamento, imunidade, isenção, prescrição, decadência, etc., desde que não importe em questões de extrema controvérsia que requeiram dilação probatória.

Isso porque, tratando-se de instituto de direito material, a exceção aniquila o mérito com a extinção da obrigação.

Dessa forma, entendo que as matérias suscitadas na manifestação do executado não se amoldam às hipóteses de cabimento, de modo que deve ser rejeitada.

Por estas razões, REJEITO a exceção de pré-executividade.

Assim, aguarde-se o pagamento das requisições.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, data do sistema.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito
”.

Contra essa decisão foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 116610657 – processo n.o 001128-20.2015.8.11.0108), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 166147018 – processo n.o 001128-20.2015.8.11.0108):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional de Seguro Social para corrigir suposta contradição em Decisão anterior.

A embargante alega, em síntese, a existência de erro na Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário.

Fundamento e decido.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos a qualquer Decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil.

Fica evidente que a intenção da embargante, nesse ponto, não é supri-las, mas irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE –– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 1022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 1.022 do CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). Precedentes do STJ. Constatado que a decisão embargada enfrentou a matéria de maneira clara e coerente, não há necessidade da emissão de juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. Precedentes do STJ.”
(ED 133778/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

A Decisão embargada não contém vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017).

Percebe-se, assim, que não há contradição no julgamento.

Alterar os fundamentos da Decisão não é contradição. É mérito recursal cujo fundamento somente pode ser aviado por meio de recurso de apelação.

Nos casos de julgamento sem resolução de mérito, a pretensão da parte poderá ser analisada à luz do artigo 485, §7o, do Código de Processo Civil, desde que manejado o correto instrumento recursal, autorizador da revisão do julgado pelo juízo
a quo
.

São fortes e sólidas as razões já consignadas na Decisão, pelo que o enfoque nela consagrada permanece inalterado, pelo que
REJEITO
os presentes Embargos.

Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte contrária para contrarrazões. Em seguida, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJ/MT.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Tapurah/MT, data do sistema.

PATRICIA BEDIN

JUÍZA SUBSTITUTA
”.

Distribuído o processo perante este Egrégio Tribunal de Justiça, os autos vieram-me conclusos, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID. 236776158).

Nas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento do agravo de instrumento, com a condenação da parte agravante por litigância de má-fé, diante do caráter meramente protelatório do recurso interposto (ID. 241526161).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 242832198).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, refere-se a
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno César Singulani França, nos autos n.o 001128-20.2015.8.11.0108, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Tapurah, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Extrai-se dos autos de origem que a parte agravada ajuizou “
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA
”, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, visando ao adimplemento d
o
s
valores retroativos
na monta de R$
133.278,44
(
cento e trinta e três mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), além
dos honorários de sucumbência no valor de R$
13.327,84
(
treze mil trezentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos)
.

Intimada para, querendo, impugnar os cálculos apresentados (ID.
86359123
– autos de n.
o

001128-20.2015.8.11.0108
), a Autarquia Previdenciária quedou-se inerte.

Na sequência, foram expedidas as Requisições de Pequeno Valor, conforme determinado pelo juízo
a quo
(ID
’s
.
107486689 e 107488494
– processo n.
o

001128-20.2015.8.11.0108
).

O
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL apresentou “
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
”, oportunidade na qual alegou excesso de execução, asseverando incoerência no valor da Remuneração Mensal Inicial e no período de cálculo (ID.
111111919
– autos de n.
o

001128-20.2015.8.11.0108
).

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (ID.
110718187 – processo n.o
001128-20.2015.8.11.0108
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister salientar que a exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício, ou seja, que não demandem dilação probatória, não podendo ser utilizada como sucedâneo de embargos à Execução.

A propósito,

é assente o entendimento, no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é cabível a alegação de excesso de execução, na exceção de pré-executividade, desde que evidente, ou seja, aferível de plano. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.

2.
A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes
.

3. Recurso especial não provido. ( REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta

Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021.)

Além disso, a Corte Superior considera que os erros de cálculo são passíveis de correção a qualquer tempo, sem que isso importe em violação à coisa julgada,

quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE.

1. Violação ao art. 535 do Código de Processo Civil não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma clara e fundamentada.

2. A alteração da conclusão do aresto impugnado - o qual afastou a alegada deserção, dadas as peculiaridades do caso - e o consequente acolhimento da tese vertida no apelo nobre pressupõe a revisão dos elementos probatórios colacionados aos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Consoante a jurisprudência deste Sodalício, observando-se a norma inserta no artigo 463, I, do CPC, os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 113266 SP 2011/0264188-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 03/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2015). (Grifo nosso).

No presente caso, a despeito do que sustenta a autarquia agravante, a discussão sobre o alegado excesso de execução não se refere a mero erro de cálculo, matéria que, de fato, é passível de correção, ainda que de ofício, mas a suposto erro material concernente à Renda Mensal Inicial – RMI, cuja apreciação demanda dilação probatória.

Isso porque, as alegações trazidas pela parte agravante/executada ensejariam a reabertura de nova discussão acerca dos valores executados, o que não se coaduna com a exceção oposta.

Além disso, ao deixar transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação da impugnação, a autarquia previdenciária concordou com o valor homologado pelo magistrado singular.

Dessa maneira, tendo a parte agravante perdido uma faculdade processual relativa à oportuna discordância com os cálculos apresentados pela parte agravada/exequente, anuindo-os tacitamente, não há que se falar em rediscutir critérios de cálculos sobre RMI.

Na verdade, o que pretende o instituto previdenciário é um novo julgamento para a causa, rediscutindo os critérios de cálculo utilizado pela conta homologada, situação que se apresenta manifestamente inadmissível.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO EXECUTADO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR AO FUNDAMENTO DE PRECLUSÃO E QUE ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO CONSTITUI MATÉRIA DE DEFESA. INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA.

1. A exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2. É firme o entendimento no STJ no sentido de também ser cabível a alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, desde que evidente.

3. Ainda, o STJ considera que "os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos" ( AgRg no AREsp 113.266/SP, DJe 6/11/2015).

4. Alegação de nulidade da execução que se rejeita.

5. Não se acolhe a insurgência quanto à RMI. Não se configura erro de cálculo. Inconformismo que demanda dilação probatória.

6. Índice de juros e correção monetária. Ordem pública. Embora não se admita mudança dos critérios expressamente fixados em título judicial transitado em julgado, constatada a omissão neste, é cabível sua definição em fase de execução, que é a hipótese dos autos.

7. Modificação. Tema 810, STF e tema 905, STJ.

8. Nos cálculos, não foi efetuado o desconto dos valores já recebidos em razão em razão do deferimento da tutela, em que pese expressamente determinado no título. Excesso evidente, que deve ser decotado.

9. O magistrado poderia, até mesmo de ofício, ordenar o recálculo do montante devido, porquanto constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado ao julgado exequendo.

10. Reforma. Acolhimento parcial da exceção. Remessa ao contador. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO”.

(TJ-RJ - AI: 00457947320228190000 202200263181, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 27/10/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O INSS. DECISÃO QUE REJEITOU À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA. INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA FEDERAL. POSSIBILIDADE DO MANEJO DO INCIDENTE, PARA ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO APRESENTADO PELO CREDOR.
CÔMPUTO EQUIVOCADO DA RMI DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INSUBSISTÊNCIA. QUESTÃO ATINENTE AO EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMÁTICA QUE DEMANDARIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO DEVIDO AO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. PRECEDENTES. DECISUM MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-SC - AI: 50358895220218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5035889-52.2021.8.24.0000, Relator: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 09/11/2021, Terceira Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024